Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716270-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALDAIR PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Waldair Pereira dos Santos, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal no 2015.02.1.000473-3, que tramitou perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 2015.02.1.000743-3, pelo crime do artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa de 10 (dez) vezes o maior salário mínimo do país, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (ID 16839826). Não tendo havido a interposição de recurso de apelação, a condenação transitou em julgado em 04/04/2017, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – mov. 1.13 (ID 16839824). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade em relação à fixação da pena, pontuando que, tal como preceitua o artigo 44, § 2o, do Código Penal, no caso de a pena privativa de liberdade ser fixada em quantum igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão ou detenção, a sua substituição deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos. Ressalta que não existe qualquer fundamento, no caso concreto, que justifique a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, concluindo que “a substituição da pena privativa de liberdade aplicada (1 ano de reclusão) por duas penas restritivas de direitos afronta diretamente o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal”. Ao final, requer seja julgada liminarmente procedente a revisão criminal, para o fim de promover a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. O pedido liminar deve ser parcialmente deferido. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ressoa dos autos que o requerente foi condenado nas sanções do crime do artigo 50, inciso I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa de 10 (dez) vezes o maior salário mínimo do país, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (ID 16839826). A sentença transitou em julgado em 04/04/2017, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – mov. 1.13 (ID 16839824). Aliás, consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), autos de execução no 0402131-70.2017.8.07.0015, haver sido a pena privativa de liberdade convertida nas penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária (mov. 9.1) (ID 16839823). Ocorre, todavia, que, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, “na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”, não sendo possível, in casu, ao menos em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Revelam-se presentes, pois, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o caráter de urgência, de modo que, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, no momento do julgamento final da presente revisão criminal, a pena já haver sido integralmente cumprida, ou mesmo, diante do não cumprimento de uma das penas, uma eventual reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade. E, nesse contexto, a despeito de o pedido da revisão criminal se relacionar à concessão, em caráter liminar, do pedido final, defiro-o parcialmente, para o fim de suspender o trâmite da execução penal, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Comunique-se o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA/DF). Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador